Tribunal: TJDFT
Processo: 0718096-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718096-59.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HILDEMAR AMARO DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora